Tribunal: TJSP
Processo: 2068742-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Autora, diagnosticada com euromielite optica anticorpo anti-aquaporina 4positivo – Cancelamento do plano – Descabimento – Ausência de comprovada falta de pagamento, dentro do lapso de 60 dias – Decisão que determinou a reativação do contrato e o fornecimento do fármaco indicado, RITUXIMABE – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Autora, diagnosticada com euromielite optica anticorpo anti-aquaporina 4positivo – Cancelamento do plano – Descabimento – Ausência de comprovada falta de pagamento, dentro do lapso de 60 dias – Decisão que determinou a reativação do contrato e o fornecimento do fármaco indicado, RITUXIMABE – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e a premência do medicamento – Multa – Valor – Afastamento/Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Recurso improvido.